Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-97.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº
1003244-97.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Pantanal GD S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº
1003244-97.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Pantanal GD S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1003244-97.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer que lhe move a Pantanal GD S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22, determinando, ainda, que a empresa ré dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois, agiu no exercício regular do poder-dever previsto no §1º, do art. 73, da REN n. 1.000/2021, da ANEEL. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar interrupções no fornecimento de energia, desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão da rede, além de danos aos equipamentos dos demais usuários da rede, restando evidente o perigo de dano inverso. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pantanal GD S.A. move ação declaratória de obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22, determinando, ainda, que a empresa ré dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, a empresa ré aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, foi obrigada a invalidar os orçamentos de conexão anteriormente emitidos, ante a possibilidade de inversão de fluxo, nos termos da REN n. 1.059/2023, onde a energia elétrica injetada é maior do que a demanda dos consumidores conectados na rede.

Seguiu sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar interrupções no fornecimento de energia, desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão da rede, além de danos aos equipamentos dos demais usuários da rede, restando evidente o perigo de dano inverso.

Firme no seu propósito, alegou que agiu no exercício regular do poder-dever previsto no §1º, do art. 73, da REN n. 1.000/2021, da ANEEL.

Alegou ainda, que o condutor do feito desconsiderou todos os documentos juntados na peça de defesa.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 202958664).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante defende que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores, pois, agiu no exercício regular do poder-dever previsto no §1º, do art. 73, da REN n. 1.000/2021, da ANEEL.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar interrupções no fornecimento de energia, desequilíbrio de tensão nas proximidades da geradora e, consequentemente, sobretensão da rede, além de danos aos equipamentos dos demais usuários da rede, restando evidente o perigo de dano inverso.

No mais, trouxe as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que
“Evidente, portanto
, a probabilidade do direito alegado pelo autor na exordial, pois não há na resolução normativa da ANEEL nº 1.000/2021 qualquer previsão de cancelamento dos orçamentos e contratos na hipótese de ocorrência de inversão de fluxo de potência. Muito pelo contrário, a ANEEL proíbe esse procedimento, conforme parecer retrodescrito
.
Com relação ao perigo da demora, verifico a alegação exordial de que a autora
“corre o risco de perder o benefício da manutenção da compensação integral das componentes tarifárias, que valerá até 31/12/2045, uma vez que a Lei nº 14.300/2022 mudou as regras tarifárias das unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída a partir de 07/01/2023 para quem não tiver, no mínimo, protocolado a Solicitação de Conexão da Usina, conforme previsto nos artigos 17, 26 e 27 do mencionado diploma legal
transcritos abaixo: (...)
”
.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024